Tribunal: TJSP
Processo: 1003106-77.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Reconvenção – Sentença de parcial procedência com atribuição dos ônus do decaimento ao reconvindo – Honorários advocatícios que são devidos pelo embargado pela insistência na improcedência da reconvenção – Princípio da causalidade – Incidência do CPC, art. 86 e 85, § 2o e incisos - Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art.

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Reconvenção – Sentença de parcial procedência com atribuição dos ônus do decaimento ao reconvindo – Honorários advocatícios que são devidos pelo embargado pela insistência na improcedência da reconvenção – Princípio da causalidade – Incidência do CPC, art. 86 e 85, § 2o e incisos - Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11).